Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-64.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA CUMPRIDA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
Apelação interposta em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de alimentos avoengos sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial, após a emenda, atendeu aos requisitos legais para prosseguimento da ação de alimentos avoengos.
III. Razões de decidir
O CPC (arts. 319, 320 e 321) exige que a petição inicial contenha os fatos, os fundamentos e o pedido (teoria da substanciação), bem como seja acompanhada dos documentos indispensáveis, facultando-se a sua emenda no caso de vícios sanáveis.
A jurisprudência entende haver litisconsórcio passivo necessário entre todos os avós na ação de alimentos avoengos (Acórdão n. 1122336, TJDFT, 2018).
No caso, o autor cumpriu as exigências: indicou despesas, comprovou renda, incluiu todos os avós vivos, anexou certidão de nascimento e comprovou os gastos, assim como apontou os indícios de renda dos réus.
Não era necessária a inclusão do genitor no polo passivo, tampouco a demonstração de sua possibilidade financeira, porque a ação é subsidiária e houve diligências infrutíferas para cumprimento da obrigação paterna, tal como citado no bojo da exordial.
Em conclusão, o indeferimento da inicial configurou rigorismo formal incompatível com os princípios da primazia da resolução do mérito, cooperação e economia processual.
IV. Dispositivo e tese
Resultado: Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Teses firmadas:
Cumprida a emenda com os requisitos necessários e documentos suficientes para o deslinde da causa, a petição inicial deve ser recebida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1122336, 20171610003852APC, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 05/09/2018, DJE 11/09/2018.
TJDFT, Acórdão n. 1405413, 0704668-48.2021.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 03/03/2022, DJE 15/03/2022.
TJDFT, Acórdão n. 1871928, 0701220-23.2024.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 29/05/2024, DJE 13/06/2024.